Tribunal: TJDFT
Processo: 0704508-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. CONCURSO FORMAL. CRIME IMPEDITIVO. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que deferiu pedido de comutação de pena com base no Decreto no 11.846/2023. O agravado, reincidente, cumpriu 2/3 das penas pelos crimes impeditivos e mais de 1/4 da reprimenda total imposta, sem reconhecimento judicial de infração disciplinar grave nos doze meses anteriores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravado cumpriu 2/3 da pena do delito impeditivo até 25/12/2023; (ii) estabelecer se o agravado cumpriu 1/4 da pena total dos crimes não impeditivos até a mesma data.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A comutação de penas deve observar os requisitos previstos no decreto presidencial, sem interpretação extensiva.
5. O Decreto no 11.846/2023 veda o benefício aos condenados por crimes hediondos ou equiparados e pelos crimes previstos no artigo 239 ao artigo 244-B da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente).
6. O cumprimento de 2/3 da pena do crime impeditivo é requisito para a concessão da comutação de pena.
7. As penas correspondentes a infrações diversas devem somar-se para efeito da declaração do indulto e da comutação de penas.
8. A análise do indulto ou comutação deve obedecer a um todo unitário, sendo vedada a apreciação das penas por crimes diversos em separado.
9. O agravado cumpriu 2/3 da pena do crime impeditivo até 14/6/2020, antes do decreto de 25/12/2023.
10. O agravado cumpriu 1/4 da pena total dos crimes não impeditivos até 25/12/2023, conforme relatório da situação processual executória.
11. O agravado atendeu os requisitos subjetivos, sem infração disciplinar grave nos doze meses anteriores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A comutação de penas deve observar os requisitos previstos no decreto presidencial, sem interpretação extensiva.
2. O cumprimento de 2/3 da pena do crime impeditivo é requisito para a concessão da comutação de pena.
3. As penas correspondentes a infrações diversas devem somar-se para efeito da declaração do indulto e da comutação de penas.
4. A análise do indulto ou comutação deve obedecer a um todo unitário, sendo vedada a apreciação das penas por crimes diversos em separado.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 84, XII; Decreto no 11.846/2023, artigos 1o, 9o, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STF, REsp no 1.364.192/RS; STJ, AgRg no HC n. 411.548/SP; TJDFT, Acórdão 1914316, 07271189820248070000; TJDFT, Acórdão 1402961, 07423514320218070000.